Tribunal: STF
Processo: ARE 1312538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÕES CÍVEIS. ESTABILIDADE FINANCEIRA NA FUNÇÃO GRATIFICADA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. SUPRESSÃO DA VERBA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ACUMULADAS E A REINCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS DO AUTOR.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 94 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 28/2000. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS OU INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO AO PLEITO DO AUTOR. LESÃO QUE OCORREU NO MOMENTO DA APOSENTAÇÃO DO AUTOR, EM 2015, COMEÇANDO DAÍ A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. Percepção DA FUNÇÃO GRATIFICADA por mais de cinco anos ininterruptos. Servidor que já SATISFAZIA OS requisitos legais para a estabilidade financeira à época da lei revogadora. Incorporação DO direito ao seu patrimônio jurídico. Inteligência JURISPRUDENCIAL. DIREITO À TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO COMO SE NA ATIVA ESTIVESSE O AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PARCELA DA ESTABILIDADE FINANCEIRA DESVINCULADA DE REAJUSTES FUTUROS DOS VENCIMENTOS DO CARGO/GRATIFICAÇÃO QUE ENSEJOU SUA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF. JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE MERECEM ADEQUAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA A QUO PARA: A) ESTIPULAR QUE A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS VERBAS A SEREM ADIMPLIDAS SE DEEM COM OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NOS ENUNCIADOS NºS 8, 11, 15 E 20, APROVADOS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL; E B) DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, CONSOANTE O ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. Mantidos os demais termos da sentença. DECISÃO À UNANIMIDADE DOS VOTOS”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, 40, §§ 7º e 8º, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “ O fundamento da decisão combatida foi o de que o autor/apelado, em razão de ter preenchido o lapso temporal mínimo previsto no art. 1º, § 2º, inciso XVII, da Lei Complementar nº 03/90, teria adquirido o direito à estabilidade financeira decorrente da percepção da gratificação de plantão. Os réus/apelantes, por seu turno, invocam a Lei Complementar Estadual nº 16/1996, a qual, por força de seu art. 9º, extinguiu da legislação estadual a estabilidade financeira, igualmente revogando a incorporação de vantagens remuneratórias modais, ainda que auferidas por longo período. O ponto controverso a ser desatado consiste em saber se até o advento da lei revogadora da estabilidade financeira, o autor já havia preenchido os requisitos previstos na lei regente para a aquisição do direito à estabilidade financeira, a ponto de justificar o restabelecimento da vantagem. Pois bem, Os documentos de acostados dão conta de que o autor/apelado percebeu, entre agosto de 1989 e março de 2015, a função gratificada denominada Gratificação de Plantão, o que lhe confere, em razão do exercício do cargo por mais de cinco anos ininterruptos, o direito à estabilidade financeira, nos termos do art. 1º, §2º, inciso XVII, da Lei Complementar nº 03/90. Assim, em março de 1994 o apelado já havia adquirido o direito, enquanto a lei que alterou a disciplina da estabilidade financeira só veio a vigorar em 1996 (Lei Complementar Estadual nº 16/1996). Os outros diplomas que vieram alterar e extinguir a estabilidade financeira – Lei Complementar Estadual nº 84/2006 –, por razões óbvias, também foi bem posteriores à aquisição do direito. A jurisprudência pacificada nesta Corte de Justiça aponta no sentido de reconhecer a estabilidade financeira ao servidor que já preenchera os requisitos legais para a estabilidade financeira à época da lei revogadora, dada a incorporação de tal direito ao seu patrimônio jurídico.
    [...]
    Registre-se, ainda, que este Tribunal tem entendimento pacificado sobre a irrelevância quanto à natureza da gratificação de plantão, pois a lei que concedia o direto a estabilidade financeira, o fazia em razão do recebimento de gratificação a qualquer título.
    [...]
     Por outro lado, prova o apelado que, no momento de sua aposentadoria, houve decesso remuneratório, configurando-se a condição dada pela jurisprudência pátria para que seja mantida a referida vantagem”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente